Tribunal: TJBA
Processo: 8072777-89.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8072777-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. I. CASO EM EXAME Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada perante o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA. O Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência por entender que se tratava de questão de natureza civil em razão de vínculo associativo entre as partes. Redistribuída a ação, o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial suscitou o Conflito Negativo de Competência sustentando que a relação era consumerista, visto que a requerida presta serviços mediante contraprestação e efetua descontos em benefício previdenciário da demandante sem sua autorização. A demandante alegou descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa sem prévia adesão ou autorização, enquanto a entidade requerida promove estes descontos como contraprestação de supostos serviços. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se a demanda configura relação de consumo, de modo a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 2º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que as entidades, ainda que sem fins lucrativos, quando fornecem serviços mediante contraprestação enquadram-se no conceito de fornecedor. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que associações ou entidades privadas ao realizarem descontos vinculados a serviços prestados submetem-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 8. No mesmo sentido a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia já decidiu que “embora a parte acionada/agravada tenha natureza jurídica de associação sem fins lucrativos, impõe-se que sejam aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor a amparar a parte autora, notadamente diante da ausência de comprovação de relação associativa entre as partes” (TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 09/04/2024). 9. Deste modo, a demanda deve tramitar perante a Vara de Relações de Consumo especializada no julgamento de conflitos desta natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA. 11. Tese de julgamento: A prestação de serviços mediante descontos em benefícios previdenciários realizados por entidade privada, ainda que de natureza associativa, caracteriza relação de consumo, atraindo a competência do juízo especializado em direito do consumidor. Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, art. 2º, § 2º Jurisprudência relevante citada TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 09/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n. 8072777-89.2024.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto da Relatora.